Tribunal: STF
Processo: Rcl 82598
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pela Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1501123-48.2024.8.26.0541, que teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O reclamante sustenta que, “No presente caso, o acórdão recorrido, ao desconsiderar a aplicação de princípios constitucionais formalmente reconhecidos – destacando-se o in dubio pro reo como corolário da presunção de inocência e da ampla defesa –, operou verdadeira subversão do texto constitucional sem o necessário controle de inconstitucionalidade, afrontando a sistemática estabelecida pela Súmula Vinculante nº 10” (eDOC 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão impugnada e de qualquer ato que importe restrição de direitos, até o exame final da presente Reclamação.



    No mérito, pleiteia “a procedência integral desta Reclamação Constitucional, reconhecendo-se que o acórdão recorrido violou frontalmente os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência e do in dubio pro reo, bem como a Súmula Vinculante nº 10 do STF, determinando-se, ainda, a invalidação/nulidade do v. acórdão reclamado e, sendo o caso, a revaloração dos elementos probatórios à luz dos preceitos constitucionais e, se for o caso, a reforma/extinção da condenação injustamente imposta, com retomada do estado de inocência do reclamante” (eDOC 1, p. 21). 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Com efeito, quando do julgamento do ARE 868.457, relativo ao Tema 805 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a inaplicabilidade da exigência de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal) aos juizados especiais em geral, uma vez que a Turma Recursal não constitui Tribunal. Eis o teor da ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 868457 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2015; grifei)



    Portanto, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal está dirigido aos tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o art. 93, XI, da Carta da República. Logo, a Súmula Vinculante 10 não tem aplicação ao caso dos autos, uma vez que a ação de origem tramita no Juizado Especial Criminal da Comarca de Santa Fé do Sul/SP. 



    Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA POR TURMA RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.” (Rcl 82015, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 16.07.2025 - grifei)



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO A DECISÕES OU SENTENÇAS PROFERIDAS POR MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM ASSIM AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO, ADEMAIS, COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 25297 MC-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 17-11-2017 - grifei)



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. 1. Não viola o art. 97 da CF/1988 ou a Súmula Vinculante nº 10 a decisão de Turma Recursal que decide sobre a constitucionalidade ou não de preceitos normativos. 2. Reclamação a que se nega seguimento.” (Rcl 39113, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.2.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente